Tribunal: STF
Processo: ARE 681293
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. Intempestividade do agravo. Não observância do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 28 da Lei nº 8.038/90. Incidência da Súmula nº 699/STF, não obstante a superveniência da Lei nº 12.322/10. Precedente. Recurso não provido.



    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora não admissíveis, podem ser convertidos em agravo regimental, na esteira da uníssona jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. Na espécie, conforme assentado na decisão regimentalmente agravada, a parte recorrente não observou o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do agravo contra decisão denegatória de recurso extraordinário, conforme estabelece o art. 28 da Lei nº 8.038/90, não revogado, em matéria penal, pela Lei nº 8.950/94, de âmbito normativo restrito ao Código de Processo Civil. Incidência, na espécie, do enunciado da Súmula nº 699/STF.



    3. O Plenário desta Corte, ao julgar o ARE nº 639.846/SP-AgR-QO, de minha relatoria (redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux), assentou, a teor das alterações promovidas pela Lei nº 12.322/10, a aplicabilidade do prazo de 5 (cinco) dias, previsto no art. 28 da Lei nº 8.038/90, para a interposição de agravo contra decisão que não admite recurso extraordinário que verse sobre matéria penal e processual penal.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.